Tribunal: TJSP
Processo: 1004250-65.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Aplicação do CDC, mas ausência de abusividade contratual. Taxa de juros remuneratórios que não se limitam a 12% (doze por cento) ao ano. Nas operações realizadas por Instituições Financeiras é admissível a capitalização de juros, nos termos da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, que não é

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Aplicação do CDC, mas ausência de abusividade contratual. Taxa de juros remuneratórios que não se limitam a 12% (doze por cento) ao ano. Nas operações realizadas por Instituições Financeiras é admissível a capitalização de juros, nos termos da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, que não é inconstitucional. A contratação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal permite a cobrança da taxa efetiva anual, sendo que as Instituições Financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano. Inexistência de dano moral. Recurso não provido.

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. Tarifa de seguro. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600146
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004250-65.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante MARIA LUCIA
RISSATO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004250-65.2019.8.26.0302 -Voto no 34.645 - rtt
2
VOTO No : 34.645
APEL.No : 1004250-65.2019.8.26.0302
COMARCA : JAÚ
APELANTE: MARIA LLUCIA RISSATO
APELADO : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS
E
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
Aplicação do CDC, mas ausência de abusividade contratual. Taxa
de juros remuneratórios que não se limitam a 12% (doze por
cento) ao ano. Nas operações realizadas por Instituições
Financeiras é admissível a capitalização de juros, nos termos da
Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, que não é
inconstitucional. A contratação de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo mensal permite a cobrança da taxa efetiva anual,
sendo que as Instituições Financeiras não se submetem ao limite
de 12% ao ano. Inexistência de dano moral. Recurso não provido.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. Tarifa de
seguro. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face do teor da r. sentença proferida às fls. 108/113 dos autos que julgou
improcedente a ação, deixando de condenar ao pagamento de custas e
honorários advocatícios por ser beneficiários da justiça gratuita.
Recorre a autora-apelante pugnando pela
reforma da r. sentença. Argumenta, em síntese, sobre juros,
capitalização e abusividade de tarifa de seguro.
Contrarrazões (fls. 130/151).
Recurso processado e respondido.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os
fins próprios, o da r. sentença de fls..
Registre-se que a relação jurídica que une as
partes impõe a incidência das disposições do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004250-65.2019.8.26.0302 -Voto no 34.645 - rtt
3
Consumidor, sem implicar em qualquer espécie de violação às
disposições consumeristas quanto à taxa de juros e capitalização.
No caso em apreço, conforme entendimento do
Douto e Culto Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, houve a expressa
pactuação da capitalização dos juros, considerando as taxas de juros
mensal e anual pactuadas.
“A capitalização dos juros em periodicidade
inferior a um ano é admitida nos contratos
bancários firmados após 31/3/2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17,
desde que pactuada de forma clara e expressa,
assim considerada quando prevista a taxa de
juros anual em percentual pelo menos 12
(doze) vezes maior do que a mensal.
Consignado no aresto atacado que não há
cláusula
contratual
estipulando
a
capitalização mensal dos juros, revela-se
ilegal a sua incidência.” (AgRg no AREsp
373.588/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
25/02/2014, DJe 10/03/2014).
Ainda, em relação à taxa de juros, analisando o
instrumento contratual, constata-se, efetivamente, que a taxa de juros
remuneratórios anual (taxa de juros efetiva) é superior ao duodécuplo da
mensal, o que permite a cobrança da taxa efetiva anual (alcançada pelo
método composto de formação de taxa de juros).
“A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.” (Recurso Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004250-65.2019.8.26.0302 -Voto no 34.645 - rtt
4
Repetitivo no 973.827, Min. Rel. p/ Acórdão
Maria Isabel Gallotti, J. 08.08.2012)
E, neste caso, não se verifica abusividade no
percentual da taxa de juros remuneratórios cobrada. Nesse ponto, de
destaque trecho de voto da lavra do Nobre e Culto Desembargador
Campos Mello, membro desta Colenda Vigésima Segunda Câmara de
Direito Privado:
“Ressalve-se
que
é
possível,
em
certas
circunstâncias, ser considerada abusiva a
contratação que em muito ultrapasse a taxa
média para operações similares. Por exemplo,
já foi reconhecida a abusividade na contratação de juros remuneratórios
aproximadamente 150% mais elevados do que a
taxa média de mercado (Rec. Esp. 327.727/SP,
4a T., Rel. Min. César Asfor Rocha, DJU
8.3.2004, p. 00166). O entendimento mais
razoável é o que considera admissível o
reconhecimento da abusividade em caso de
taxa que comprovadamente discrepe de modo
substancial da média de mercado e, mesmo
assim, se tal elevação não for justificada pelo
risco da operação, tal como já se decidiu
naquela Corte (Rec. Esp. 407.097/RS, 2a Seção,
Rel. p. o acórdão Min. Ari Pargendler, DJU
29.9.2003, p. 00142). Mais recentemente, ao ser
julgado na Segunda Seção o Recurso Especial
1.061.530/RS,
em
incidente
de
processo
repetitivo, conforme a previsão do art. 543-C,
§7o, do C.P.C., aquela Corte, à qual compete a
padronização da interpretação do direito
federal infraconstitucional, proclamou que só é
possível o controle judicial quando se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004250-65.2019.8.26.0302 -Voto no 34.645 - rtt
5
juros manifestamente abusivos e, assim mesmo,
apenas em relação a contratos sujeitos ao
regime da Lei 8.078/90, desde que tal
abusividade esteja cabalmente demonstrada. Na
ocasião,
foram
enumerados
os
diversos
precedentes no mesmo sentido: Rec. Esp.
915.572/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJU 10.3.2008, Rec. Esp. 939.242/RS
AgRg-, 4a T., Rel. Min. João Otávio de
Noronha,
DJU
14.4.2008,
Rec.
Esp.
881.383/MS AgRg , Rel. Min. Luis Felipe
Salomão,
DJU
27.8.2008,
Rec.
Esp.
1.041.086/RS AgRg, 4a T., Rel. Min. Fernando
Gonçalves,
DJU
1.9.2008,
Rec.
Esp.
1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min. Massami Uyeda,
DJU 5.8.2008, Rec. Esp. 977.789/RS, 3a T., Rel.
Min. Sidnei Beneti, DJU 20.6.2008, Rec. Esp.
1.036.818/RS, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJU
20.6.2008.”
(Apelação
no
0000387-82.2012.8.26.0458, J. 06.12.2012)
E, neste caso, não se verifica violação ao direito
à informação e nem abusividade no percentual da taxa de juros
remuneratórios cobrada, que, inclusive, se insere dentro dos patamares
cobrados no mercado. Nesse ponto, de destaque trecho de voto da lavra
do Nobre e Culto Desembargador Campos Mello, membro desta
Colenda Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado:
“Ressalve-se que é possível, em certas
circunstâncias, ser considerada abusiva a
contratação que em muito ultrapasse a taxa
média para operações similares. Por exemplo,
já foi reconhecida a abusividade na contratação de juros remuneratórios
aproximadamente 150% mais elevados do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004250-65.2019.8.26.0302 -Voto no 34.645 - rtt
6
a taxa média de mercado (Rec. Esp.
327.727/SP, 4a T., Rel. Min. César Asfor
Rocha,
DJU
8.3.2004,
p.
00166).
O
entendimento mais razoável é o que considera
admissível o reconhecimento da abusividade
em caso de taxa que comprovadamente
discrepe de modo substancial da média de
mercado e, mesmo assim, se tal elevação não
for justificada pelo risco da operação, tal
como já se decidiu naquela Corte (Rec. Esp.
407.097/RS, 2a Seção, Rel. p. o acórdão Min.
Ari Pargendler, DJU 29.9.2003, p. 00142).
Mais recentemente, ao ser julgado na
Segunda
Seção
o
Recurso
Especial
1.061.530/RS, em incidente de processo
repetitivo, conforme a previsão do art. 543-C,
§7o, do C.P.C., aquela Corte, à qual compete a
padronização da interpretação do direito
federal infraconstitucional, proclamou que só
é possível o controle judicial quando se tratar
de juros manifestamente abusivos e, assim
mesmo, apenas em relação a contratos
sujeitos ao regime da Lei 8.078/90, desde que
tal
abusividade
esteja
cabalmente
demonstrada. Na ocasião, foram enumerados
os diversos precedentes no mesmo sentido:
Rec. Esp. 915.572/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJU 10.3.2008, Rec. Esp.
939.242/RS AgRg-, 4a T., Rel. Min. João
Otávio de Noronha, DJU 14.4.2008, Rec. Esp.
881.383/MS AgRg , Rel. Min. Luis Felipe
Salomão,
DJU
27.8.2008,
Rec.
Esp.
1.041.086/RS AgRg, 4a T., Rel. Min. Fernando
Gonçalves,
DJU
1.9.2008,
Rec.
Esp.
1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min. Massami Uyeda,
DJU 5.8.2008, Rec. Esp. 977.789/RS, 3a T.,
Rel. Min. Sidnei Beneti, DJU 20.6.2008, Rec.
Esp. 1.036.818/RS, 3a T., Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJU 20.6.2008.” (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004250-65.2019.8.26.0302 -Voto no 34.645 - rtt
7
0000387-82.2012.8.26.0458, J. 06.12.2012) (o
grifo não consta do original)
O fato de a taxa de juros remuneratórios exceder
a taxa média do mercado não implica, por si só, em abusividade da
Instituição Financeira, conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, a saber:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
BANCÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ALEGAÇÃO
DE
ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO CABAL. TAXA MÉDIA
DE MERCADO. REFERENCIAL A SER
ADOTADO. 1. A circunstância de a taxa de
juros remuneratórios praticada pela instituição
financeira exceder a taxa média do mercado
não induz, por si só, a conclusão de
abusividade, consistindo a referida taxa em um
referencial a ser considerado, e não em um
limite que deva ser necessariamente observado
pelas
instituições
financeiras.
2.
Para
considerar abusivos os juros remuneratórios
praticados é imprescindível que se proceda, em
cada caso específico, a uma demonstração
cabal
de
sua
abusividade.”
(REsp
1.061.530/RS,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/10/2008,
DJe
de
10/3/2009;
REsp
271.214/RS,
Rel.
Ministro
ARI
PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/3/2003, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004250-65.2019.8.26.0302 -Voto no 34.645 - rtt
8
de 4/8/2003). 3. Agravo regimental a que se
nega provimento. (AgRg nos EDcl no Ag
1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2011,
DJe 01/08/2011) (os grifos não constam do
original).
Ademais, nos termos da Súmula 596, do
Supremo Tribunal Federal, as Instituições Financeiras não se submetem
ao limite de 12% ao ano, previsto no Decreto-Lei no 22.626, de
7.4.1933.
Registre-se, ainda, conforme Súmula 382 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só,
não indica abusividade”.
Destarte, não se vislumbra abusividade na taxa
de juros.
Por seu turno, nas operações realizadas por
Instituições Financeiras é admissível a capitalização de juros com
periodicidade inferior a 1 (um) ano, nos termos da Medida Provisória no
2.170-36, de 23 de agosto de 2001. Nesse sentido: STJ - AgRg nos
EDcl no Ag 1189409/SP - DJe 27/04/2011; STJ - AgRg no REsp
918667/MS Dje 28/04/2011; STJ - AgRg no Ag 1111412/RS Dje
28/04/2011; STJ - AgRg no REsp 1226592/RS Dje 28/03/2011; STJ
- AgRg no REsp 1188207/RS Dje 28/03/2011; e STJ - AgRg no Ag
968528/SP

DJe
22/03/201;
TJSP
-
Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004250-65.2019.8.26.0302 -Voto no 34.645 - rtt
9
9182952-47.2007.8.26.0000
Rel. Des. Campos Mello - Órgão
julgador: 22a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
11/11/2010; TJSP - Apelação no 9081610-90.2007.8.26.0000 Rel.
Des. Campos Mello - Órgão julgador: 22a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 25/11/2010; e TJSP - Apelação no
9200068-66.2007.8.26.0000
Rel. Des. Campos Mello - Órgão
julgador: 22a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
11/11/2010.
Desta forma, a prática de capitalização de juros
por Instituições Financeiras não configura anatocismo, sendo sua
aplicabilidade regulada por norma específica e perfeitamente possível,
não se aplicando, por conseguinte, as disposições do Decreto no
22.626/33 (Lei de Usura).
Registre-se que o Colendo Órgão Especial desta
Egrégia Corte julgou o Incidente de Inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000, cujo objeto é a MP no 2.170-36/2001, nos
termos do v. Acórdão de relatoria do Douto e Culto Desembargador
Renato Nalini, cuja ementa assim está consignada, a saber:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIO-
NALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA No
1963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA
No
2170-36/2001,
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
EM
CONTRATO
DE
MÚTUO
BANCÁRIO,
CELEBRADO A PARTIR DE 31 DE
MARÇO
DE
2000.
POSSIBILIDADE.
CONTRATO
DE
MÚTUO
BANCÁRIO,
NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004250-65.2019.8.26.0302 -Voto no 34.645 - rtt
10
CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA
ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA No
2.170/2001.
PRECEDENTES
DO
STJ.
ARGUIÇÃO
DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O
ORDENAMENTO FUNDANTE.”
Outrossim, o Excelso Supremo Tribunal Federal,
em v. Acórdão relatado pelo Douto e Culto Ministro Teori Zavascki, no
Recurso Extraordinário no 592377/RS, decidiu que:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM
ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
EDIÇÃO
DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO
ESTRITO.
AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência
da Suprema Corte está consolidada no sentido
de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham
ao controle judicial, o escrutínio a ser feito
neste
particular
tem
domínio
estrito,
justificando-se a invalidação da iniciativa
presidencial
apenas
quando
atestada
a
inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo
art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto
o tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação do
sistema bancário, e, consequentemente, para
assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país. 3. Por outro lado, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004250-65.2019.8.26.0302 -Voto no 34.645 - rtt
11
urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se
considerando
que,
para
tal,
seria
indispensável fazer juízo sobre a realidade
econômica existente à época, ou seja, há
quinze
anos
passados.
4.
Recurso
extraordinário
provido.”
(RE
592377,
Relator(a):

Min.
MARCO
AURÉLIO,
Relator(a)
p/
Acórdão:

Min.
TEORI
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em
04/02/2015,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-055
DIVULG
19-03-2015
PUBLIC
20-03-2015)
Registre-se também que foi proposta, no Excelso
Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade do
artigo 5o da Medida Provisória em questão. Contudo, o julgamento se
encontra em curso no Pretório Excelso (ADIN 2316-1/DF), perdurando
a eficácia da norma, inclusive inexistindo, até o momento, suspensão
cautelar.
Ademais, há algum tempo este Relator defende,
em atenção ao Recurso Especial Repetitivo no 973827/RS, na posição do
estudo feito pela Notabilíssima Ministra do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça Maria Isabel Gallotti, ser admitida a capitalização de juros, no
período de inadimplência, desde que expressamente contratado, como
no caso (fls. 74/75) e após o advento da Medida Provisória no
1963-17/2000, substituída pela Medida Provisória no 2170-36/2001.
Contudo, em precedente mais recente, o Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004250-65.2019.8.26.0302 -Voto no 34.645 - rtt
12
Superior Tribunal de Justiça, admitiu a capitalização dos juros seja pela
formulação dos juros compostos, com a previsão em contrato de juros
anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais, seja pela
consignação em contrato da permissão de capitalização dos juros. Nesse
sentido: “A capitalização dos juros em periodicidade inferior a um
ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000,
data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, desde que
pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando
prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze)
vezes maior do que a mensal. Consignado no aresto atacado que não
há cláusula contratual estipulando a capitalização mensal dos juros,
revela-se ilegal a sua incidência.” (AgRg no AREsp 373.588/GO, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 25/02/2014, DJe 10/03/2014).
Registre-se que a denominada “tabela price” é
um sistema de amortização legítimo, não sendo próprio imputá-lo como
ilegal ou abusivo, inclusive em conformidade ao entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 587.639, Rel. Min.
Franciuli Neto, DJ 18.10.04; REsp 75.340, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJ 20.02.06).
Ademais, como bem registrado no V. Acórdão no
0017331-24.2011.8.26.0482, julgado em 19 de março de 2015, de
relatoria do Nobre e Ilustre Desembargador Hélio Nogueira, desta
Colenda 22a Câmara de Direito Privado, bem fundamentou, em parte
transcrita, que: “... No tocante à aplicação da Tabela Price como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004250-65.2019.8.26.0302 -Voto no 34.645 - rtt
13
sistema de amortização, tem-se que a sua utilização não implica em
anatocismo. Oportuno transcrever parte do voto do Eminente
Desembargador
Ruy
Coppola,
proferido
na
apelação
no
0004738-47.2012.8.26.0572, da E. 32a Câmara de Direito Privado,
julgado em 04/04/2013: “Esse sistema de cálculo é usualmente
empregado em contratos e não implica capitalização mensal dos juros;
realiza, ao contrário, a definição de um multiplicador uniforme através
da consideração da taxa de juros multiplicada pelo tempo total do
contrato, abrangendo período superior a um ano. Este sistema, como
explica o Prof. José Dutra Vieira Sobrinho, em sua obra Matemática
Financeira Juros, capitalização, descontos e séries de pagamentos.
Empréstimo, financiamentos e aplicações financeiras. Utilização de
calculadoras financeiras, 7a edição, São Paulo, Editora Atlas, págs.
220/221, se deve ao nome do seu criador, o matemático, filósofo e
teólogo inglês Richard Price, que viveu no Século XVIII e que
incorporou a teoria dos juros compostos às amortizações de
empréstimos ou financiamentos. Denomina-se 'Sistema Francês', por ter
sido desenvolvido na França, no Século XIX, e consiste essencialmente,
sendo esta a sua característica fundamental, com caráter de novidade,
em plano de amortização de uma dívida, através de prestações
periódicas, iguais e sucessivas, em que o valor de cada prestação, ou
pagamento, é composto por duas parcelas distintas: uma de juros e
outra de capital (chamada amortização). Estas parcelas variam de
valor (quantia maior de juros e menor de capital), nunca excedendo, no
entanto, o valor total de cada prestação, que é sempre igual. Como se
verifica, há neste sistema a incorporação de juros, sendo ela que traz a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004250-65.2019.8.26.0302 -Voto no 34.645 - rtt
14
confusão de conceitos, muitos nela enxergando verdadeiro anatocismo
que este sistema apresentaria. Para bem analisar a questão aqui
colocada, importa salientar que anatocismo, vedado pela lei, é a
incidência de juros sobre os juros acrescidos ao saldo devedor por não
terem sido pagos. Como se sabe, os juros podem ser simples ou
compostos, estes também chamados de juros capitalizados. Os
primeiros são aqueles que incidem apenas sobre o principal corrigido
monetariamente, isto é, não incidem sobre os juros que se acrescentam
ao saldo devedor. Assim, os juros não pagos não constituem a base de
cálculo para a incidência posterior de novos juros simples. Os últimos,
ao contrário, são aqueles que incidirão não apenas sobre o principal
corrigido, mas também sobre os juros que já incidiram sobre o débito.
Já na Tabela Price não ocorre este último procedimento de cálculo,
pois, de acordo com as lições da obra acima mencionada, os juros
cobrados mensalmente são calculados sobre o capital inicial, e
amortizados por parte da prestação mensal, ou seja, a diferença entre a
prestação paga e o valor do juro calculado no mês são amortizados
daquele capital inicial e, sobre esse novo capital inicial (menor e que
exprime exatamente o saldo devedor de capital) é calculado novo juro,
desenvolvendo assim um sistema de amortização”. Por isso, é correto
concluir que no sistema de amortização pela Tabela Price os juros não
são calculados sobre o capital inicial acrescido dos juros acumulados
até o período anterior, do que resulta não ocorrer a incidência de juros
sobre juros. ...”
Além disso, não se verificou falta de clareza na
estipulação contratual capaz de ofender a normas de proteção aos direitos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004250-65.2019.8.26.0302 -Voto no 34.645 - rtt
15
consumidor e nem a prática de anatocismo, sendo possível o cálculo com
base na Tabela 'Price', devendo-se permitir, no caso concreto, a cobrança de
juros capitalizados com base no referido contrato.
É permitida, portanto, a fixação do valor das
prestações com base na Tabela 'Price', ao invés do método 'Gauss', conforme
pretendido pela parte autora.
Portanto, não há ilegalidade da cobrança de
juros capitalizados.
Desse modo, deve ser destacado que, nos limites
das razões recursais, quanto aos juros e capitalização, não se infere
qualquer ilegalidade ou abusividade no contrato celebrado pelos
litigantes, ainda que houvesse alegação de ser um contrato de adesão,
tendo em vista que o simples fato de se tratar de contrato de adesão não
significa necessariamente que a aceitação de seus termos denote
completa onerosidade.
Assim, em conclusão, nesta parte, nada há a ser
reformado na r. sentença recorrida, a qual também utiliza-se como razão
de decidir, considerando o instrumento contratual de fls., não havendo,
com todas as vênias, qualquer espécie de ofensa às disposições contidas
em legislações e normas nacionais.
Relativamente ao pedido de dano moral o
recurso não merece provimento, uma vez que a parte requerente se
beneficiou com a obtenção de crédito, não restando efetivamente
comprovado nos autos nenhum dano de caráter extrapatrimonial.
Em relação à tarifa de seguro, o Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004250-65.2019.8.26.0302 -Voto no 34.645 - rtt
16
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial
repetitivo, fixou as seguintes teses para efeito do artigo 1.040 do Código
de Processo Civil, nos termos do v. Acórdão de relatoria do Douto e
Culto Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: REsp no 1.578.553/SP
(TEMA 958/STJ): “2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.”; REsp no 1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP (TEMA
972/STJ): “2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004250-65.2019.8.26.0302 -Voto no 34.645 - rtt
17
com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora.”.
No
caso,
com
o
devido
respeito,
está
demonstrado que a instituição financeira compeliu o consumidor a
contratar o seguro “sub judice”, mediante a inserção de campo de opção
em contrato de financiamento, sem a distinção própria e indispensável
entre os pactos (de “financiamento” e de “seguro”), de modo tolher a
vontade livre do consumidor, a conforme se infere às fls. 15 dos autos.
Do mesmo modo, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a Instituição Financeira ou com
seguradora por ela indicada, nos termos do entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
A contratação de seguro referente aos riscos da
operação financeira e sua imposição de pagamento ao mutuário é, com o
devido respeito, incabível, pois o exclusivo beneficiário da cobertura é a
própria
Instituição
Financeira.
Nesse
sentido:
“DEMANDA
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, COM PEDIDO
CUMULADO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO ALTERADA EM PARTE.
CARÊNCIA DE AÇÃO NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE
CADASTRO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ EM
INCIDENTE
DE
RECURSO
REPETITIVO.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA
E
SERVIÇOS
DE
TERCEIRO,
INADMISSIBILIDADE,
POIS
A
COBRANÇA
ESTÁ
EM
DESCONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO. RESTITUIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004250-65.2019.8.26.0302 -Voto no 34.645 - rtt
18
QUE DEVE SER SINGELA, POIS NÃO SE PODE PRESUMIR QUE
O RÉU TENHA AGIDO COM MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA
DISTRIBUIÇÃO
DOS
ENCARGOS
DE
SUCUMBÊNCIA
DETERMINADA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. APELO
DO
RÉU
PROVIDO
EM
PARTE.”
Apelação
no
0017935-49.2012.8.26.0223, 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, Des. Rel. Campos Mello, j. 28/11/2013. (o grifo
não consta do original).
Desse
modo,
nesse
contexto
fático,
em
consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, deve ser decretado a abusividade da cobrança da denominada
“tarifa de seguro”, devendo ser restituído, de forma simples, após
compensação do débito, os valores exatamente quitados pela requerente,
a título de tais encargos, acrescido de correção monetária pela Tabela
Prática de Cálculos desde Egrégio Tribunal de Justiça desde o efetivo
desembolso e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da
citação, tudo a ser apurado em oportuna liquidação.
Por derradeiro, destaque-se que “Para que se
tenha por configurado o pressuposto do pré-questionamento, é
bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido questão
federal controvertida, não se exigindo que haja expressa menção ao
dispositivo legal pretensamente violado no especial” (vide: RSTJ
157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial).
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, dá-se parcial provimento ao presente recurso, para decretar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004250-65.2019.8.26.0302 -Voto no 34.645 - rtt
19
abusividade da cobrança da denominada “tarifa de seguro”, devendo ser,
após compensação, restituídos os respectivos valores, de forma simples,
acrescidos de correção monetária pela Tabela Prática de Cálculos desde
Egrégio Tribunal de Justiça desde o efetivo desembolso e de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, tudo a ser
apurado em oportuna liquidação. Por derradeiro, levando em conta que
“A divisão dos encargos de sucumbência não pode levar em conta
apenas a proporção entre o número de pedidos deduzidos e atendidos,
mas, de igual forma, a repercussão econômica de cada um para a
demanda” (STJ 4a Turma Rel. Min. Honildo Castro J: 17/12/2009
DJU 11/02/2010), razão pela qual se verifica que o Banco apelado
decaiu de menor parte da sua pretensão, o que determina a manutenção
do ônus da sucumbência, como decidido na r. sentença, observada a
gratuidade.
Roberto Mac Cracken
Relator